Tribunal: TJDFT
Processo: 0739907-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S/A (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 248265350, dos autos de origem), nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, no 0704312-96.2025.8.07.0012, proposta em face de FRANCISCO ALBERTO GOMES DE MATOS (agravados/réus), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de inserção do impedimento de circulação, transferência e licenciamento do veículo, alienado fiduciariamente, nos exatos moldes do Decreto-lei no. 911/69, por meio do sistema RENAJUD. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 76354170), em síntese, sustenta que se trata de ação de Busca e Apreensão de veículo automotor com pedido de liminar, fulcrada no Decreto-Lei no 911, de 01 de outubro de 1969, e suas alterações, tendo, sendo que, por entender estarem presentes os requisitos legais, o Juízo a quo deferiu a medida liminar. Alega que, no entanto, o veículo objeto da presente demanda nunca foi localizado e que, nesse sentido, requereu o bloqueio de circulação do bem por meio do sistema Renajud, tendo sido indeferido o pedido na decisão ora agravada. Argumenta que, ao contrário do entendimento do Juízo a quo, e pela análise detida dos autos, é provável que exista a ocultação do bem, sendo este o principal motivo pelo qual não restou alternativa senão pleitear a inclusão da anotação de restrição de circulação a fim de que o credor consiga recuperar seu crédito. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela liminar, para que sejam incluídas as restrições de circulação sobre o veículo de propriedade do agravante até decisão final deste recurso e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 76383571). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido para concessão da antecipação da tutela liminar, para que sejam incluídas as restrições de circulação sobre o veículo de propriedade do agravante até decisão final deste recurso. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/exequente, sendo que, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator